Tribunal: TJMT
Processo: 1004734-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004734-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ISOMAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.849.402/0001-65 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ADILSON TEIXEIRA DE BESSA - CPF: 362.974.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IDELFONSO DE PASSOS - CPF: 142.425.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LEILÃO DE BEM PENHORADO – ARREMATAÇÃO CANCELADA POR INADIMPLENCIA DO ARREMATANTE – DETERMINAÇÃO DE NOVO PRACEAMENTO – PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – POSSBILIDADE – AVALIAÇÃO FEITA A MAIS DE UM ANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É

possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

Ademais, referida medida encontra respaldo legal, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ISOMAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 0040236-05.2011.81.0041 – ação execução de titulo extrajudicial – proposta por BANCO BRADESCO S.A – indeferiu pedido nova avaliação de bem imóvel.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, como não ocorreu o pagamento voluntário do valor devido, e, após longas fases do processo, houve determinação de penhora de imóvel constante da matricula imobiliária no 51.665 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, que registra um terreno urbano com 20.000m2, avaliado em 20/10/2022 no valor de R$ 1.251.854,40 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), o qual fora objeto de arrematação.

Que a arrematação ocorreu em 13/12/2022 no valor total de R$762.223,35, a ser pago da seguinte forma: entrada,

R$ 181.481,75 e o restante, R$ 544.445,25 em 30 (trinta) pagamento mensais corrigidos pela taxa do INPC.

No entanto, que o Arrematante em 19/10/2023 informou que não conseguiu adimplir as parcelas mensais, visto a algumas dificuldades financeiras enfrentada ao decorrer do ano 2023, o que motivou o cancelamento da arrematação pelo juízo “a quo”.

Assim, que a parte credora/Exequente/Agravada manifestou-se nos autos pela tentativa de venda direta do patrimônio penhorado para o antigo arrematante, pedindo autorização do juízo.

Sustenta, que com o cancelamento da arrematação, deve proceder com nova avaliação do patrimônio penhorado, pois este volta ao seu status quo originário.

Contudo, que o juízo entendeu

que não caberia nova avaliação, designado a primeira praça para leilão do imóvel na data de 07/03/2024 e segunda praça 14/03/2024.

Destaca a última avaliação no patrimônio penhorado em outubro de 2022, tal situação necessariamente ocasionará em prejuízos na presente hipótese.

Consigna, que se não for atualizado o patrimônio levado a leilão, a dívida com toda certeza será atualizada e, consequentemente, trará prejuízos ao devedor se o seu próprio patrimônio designado a leilão também não for atualizado na proporção.

Portanto, o que se requer é a realização de nova avalição do patrimônio penhorado, para que não haja perda real do seu poder de mercado, a vista da dívida que será compensada com a venda em leilão.

Destaca que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil.

Discorre sobre a necessidade de se deferir efeito suspensivo.

Requer o recebimento do presente

recurso.

Liminarmente, seja SUSPENSA a decisão que determinou a designação de hasta pública para os dia 07/03/2024 e 14/03/2024, até que seja realizada nova avaliação sobre o patrimônio penhorado( Matricula imobiliária no 51.665 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, que registra um terreno urbano com 20.000m2);

No mérito, pelo provimento do agravo, e diante das razões apresentadas neste recurso, seja confirmada a liminar, para realização de nova avaliação sobre o patrimônio penhorado (Matricula imobiliária no 51.665 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, que registra um terreno urbano com 20.000m2).

A liminar foi deferida (id.n.o 204607166).

Contrarrazões (id.n.o 206333156)

É
relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ISOMAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 0040236-05.2011.81.0041 – ação execução de titulo extrajudicial – proposta por BANCO BRADESCO S.A – indeferiu pedido nova avaliação de bem imóvel.

O juízo proferiu a seguinte decisão objeto deste recurso:

“
Verifica-se dos autos que a parte requerida foi devidamente intimada para se manifestar quando ocorreu o Laudo de Avaliação (Id. 101988246), entretanto, veio aos autos no id. 102725902 manifestando apenas sua ciência, sem apresentar qualquer impugnação referente a avaliação realizada.

Portanto, não cabe agora depois de tanto tempo pleitear por nova avaliação.

Assim, aguarde-se hasta designada no id 139913161, devendo intimar as partes.

Cumpra-se.”

O Agravante por sua vez, pretende a realização de nova avaliação sobre o patrimônio penhorado (Matricula imobiliária no 51.665 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, que registra um terreno urbano com 20.000m2).

Pois bem, antes de adentrar na analise de mérito da presente ação, faz-se necessário um introito acerca da questão em debate.

Extrai-se dos autos de origem (id.no 101988246) que o imóvel objeto da execução foi avaliado em 20/10/2022.

Posteriormente houve a realização de leilão, sendo o bem arrematado, conforme petição e documentos (id.n.o 106318254- autos de origem) pelo valor de R$ 725.927,00 de forma parcelada em 15/12/2022.

Ante o atraso de mais de dez meses por parte do arrematante para o pagamento da arrematação, em 10/11/2023 o juízo cancelou o referido ato, determinado a expedição de alvará ao arrematante dos valores depositados, conforme se verifica (id.n.o 134106221).

Na sequência o Exequente requereu dilação de prazo para apresentar planilha de atualização do débito, a qual foi apresentada em 26/12/2023 – valor atualizada da dívida R$ 1.176.431,19 (um milhão, cento e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e dezenove centavos), conforme se verifica (id.n.o 137731602 – autos de origem).

Indicada novas datas para hasta pública – 07/03/2024 e 14/03/2024, o Exequente peticionou nos autos (id.n.o 138838013) informando a pretensão da empresa PASA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO LTDA (arrematante) na compra direta do bem, com pagamento a vista no valor de R$ 725.927,00 (setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais).

Devidamente intimado o Executado se manifestou quanto a intenção do antigo arrematante na compra direta do imóvel, destacando que, com o
cancelamento da arrematação, a situação do patrimônio penhorado volta ao seu status quo originário, dessa forma, deve ser realizada nova do avaliação do bem.

Destacou que imóvel foi avaliado em 22/10/2022 encontrando-se o valor de R$ de R$ 1.251.854,40 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). Que proposta oferecida através da venda direita, segundo alega o Exequente, diz respeito a pagamento à vista, porém, com o depósito do valor de R$725.927,00, (setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais).

Feito o introito quanto a questão debatida,
passo a análise das razões do recurso.

A controvérsia dos autos cinge-se, quanto a possibilidade de repetição da avaliação judicial do bem penhorado, ante o lapso temporal desde a ultima avaliação.

O juízo por sua vez, entendeu que “a
parte requerida foi devidamente intimada para se manifestar quando ocorreu o Laudo de Avaliação (Id. 101988246), entretanto, veio aos autos no id. 102725902 manifestando apenas sua ciência, sem apresentar qualquer impugnação referente a avaliação realizada.”

Em que pese respeito quanto a decisão proferida pelo juízo primeiro grau, entendo que o Agravado/Executado tem razão quanto a necessidade de nova avaliação, primeiro, porque a avaliação ocorreu em 22/10/2022, ou seja, mais de uma ano e meio; segundo, a ausência de impugnação quanto ao valor da avaliação na época, significa, nada mais, que a concordância quanto do valor apresentado, porém não se pode esquecer que a arrematação anterior foi cancelada por falta de pagamento do arrematante.

In casu, legitima-se a designação de nova avaliação para recompor o valor de mercado do bem, para fins de expropriação.

Desse modo, a decisão recorrida se mostra desarrazoada, assim, é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

Ademais, referida medida encontra respaldo legal, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que merece reforma a decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para determinar a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, com o objetivo de apurar o seu real valor de mercado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024